Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722394-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WALMIR FREITAS DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA CLARICE DE ALMEIDA CORREA DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 50137963), não conheço do agravo de instrumento (id 47566120). Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR